Tribunal: CARF
Processo: 16095.720310/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720310/2012-14
ACÓRDÃO
1301-008.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. ROCHA COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO.
Caracteriza-se como omissão no registro de receitas a ocorrência da
hipótese de saldo credor de caixa (art. 12, § 2o, do Decreto-lei no
1.598/77). Falta de comprovação da inexistência de saldo credor ou de
omissão de receita pelo contribuinte, em função da inversão do ônus
decorrente da presunção legal relativa. Procedência da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720310/2012-14
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por M. ROCHA COMERCIAL E EXPORTADORA
LTDA. (fls. 605/614) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DRJ/BSB) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 518/550) lavrado para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2008, por suposta infração de
omissão de receita em função da constatação de saldo credor de caixa. O tributo foi acrescido de
juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança estão bem sintetizados no relatório
presente no acórdão recorrido (fls. 585 e seguintes), razão pela qual reproduzo os seus trechos
principais:
Foi dado o início do procedimento fiscal junto à empresa identificada acima pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil mediante o Termo lavrado em
21/03/2011, com ciência dada pelo Procurador em 30/03/2011.
Em decorrência dos trabalhos foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, totalizando R$ 268.529,63.
DAS INTIMAÇÕES Na primeira intimação foram solicitados os seguintes
documentos:
Contrato/Estatuto Social e suas alterações;
Livros Diário e Razão ou Livro Caixa em arquivo digital (formato leitura);
Livro Registro de Entradas em arquivo digital (formato leitura);
Livro Registro de Saídas em arquivo digital (formato leitura);
Livro de Apuração do IPI;
Livro de apuração do ICMS;
Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências
O contribuinte também foi intimado a apresentar os arquivos digitais de
lançamentos contábeis, e, posteriormente, os arquivos digitais de notas fiscais.
Em 21/05/2012, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, com ciência na mesma
data pelo Procurador da empresa, intimando-o a apresentar documentos
comprobatórios relativos as aplicações financeiras Realizadas e Resgatadas junto
as instituições financeiras no ano-calendário 2008.
Em 01/06/2012, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, com ciência dada em
13/06/2012, por via postal, com aviso de recebimento, intimando-o a apresentar
a comprovação dos saldos bancários iniciais e finais, dos valores aplicados e
resgatados, dos valores referentes a empréstimos ou mútuos pagos ou obtidos.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720310/2012-14
3
Em 22/08/2012, o contribuinte foi intimado a disponibilizar à fiscalização, todos
os documentos que deram suporte à escrituração contábil/fiscal.
DO LEVANTAMENTO DO FLUXO FINANCEIRO
A fiscalização utilizou para o cálculo do Fluxo Financeiro da empresa aqueles
valores constantes das planilhas de cálculo, elaboradas pela fiscalização,
intituladas "Demonstrativo Analítico de Recursos Financeiros Disponíveis no
Periodo" e "Demonstrativo Analítico de Recursos Financeiros Aplicados no
Período.
Do Confronto das Disponibilidades e Aplicações Financeiras no Periodo Do
confronto das disponibilidades e aplicações financeiras, foi constatada a
ocorrência de "insuficiência de recursos financeiros para cobrir as aplicações no
período" nos meses de janeiro a setembro do ano-calendário 2008, conforme o
Demonstrativo (3) Confronto das Disponibilidades e Aplicações Financeiras no
Periodo.
A fiscalização submeteu ao contribuinte os demonstrativos analíticos elaborados
e, por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 18/09/2012, deu prazo de 5
(cinco) dias, com ciência dada pelo Procurador na mesma data, para comprovar a
origem dos recursos do excesso de dispêndios em relação aos gastos
efetivamente efetuados.
Diante da falta de resposta por parte da contribuinte foi lavrado o auto de
infração para exigir o Imposto de Renda e reflexos, sobre o saldo credor de caixa -
presunção configurada, pois houve pagamentos de obrigações sem a sustentação
em numerário disponível em caixa. Dessa forma, de acordo com a fiscalização, foi
revelado a existência de receitas à margem da escrituração contábil.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 557/573), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 584/590) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
O pagamento de certas obrigações sem a sustentação em numerário disponível
no Caixa revela existência de receitas à margem da escrituração.

INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza,
pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser
submetida ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos
mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria
Constituição Federal.

JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720310/2012-14
4
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
inaplicabilidade/constitucionalidade de atos legais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 605/614), sustentando em síntese
que (i) preliminarmente, a Autoridade Fiscal não considerou “os saldos negativos bancários,
independentemente de empréstimos”; (ii) depósitos ou créditos em conta corrente bancária
somente poderiam servir de indício, mas não seriam suficientes para o lançamento, devendo a
Fiscalização continuar desenvolvendo os trabalhos; (iii) a autuação não teria constatado a
ocorrência de hipótese de presunção de omissão de receitas; (iv) a multa aplicada viola a
segurança jurídica e teria natureza confiscatória; e (v) os juros aplicados seriam excessivos.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/12/2019 (fls. 605), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 602), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Preliminarmente, a Recorrente menciona que o procedimento fiscal teria como
fundamento as suas informações financeiras do ano-calendário de 2008, obtidas via RMF. Afirma
que o Fisco “[...] não considerou, os saldos negativos bancários, independentemente de
empréstimos, fato este evidenciado nos extratos bancários apresentados e ignorados”.
9.
Como relatado, a Fiscalização confrontou os recursos financeiros disponíveis no
período com os recursos financeiros aplicados, constatando a insuficiência dos recursos
financeiros, o que indicaria omissão de receita pela existência de saldo credor de caixa. De fato,
seria possível a demonstração, pelo Recorrente, de que a diferença apurada decorreria de
empréstimo rotativo junto à instituição financeira. Porém, limitou-se a apresentar alegação
genérica, sem indicar especificamente a origem da diferença indicada pela Fiscalização com base
em documentação comprobatória. Assim, a alegação deve ser rejeitada.
10.
No mérito, a Recorrente alega que os depósitos ou créditos em conta corrente não
podem servir como prova de receita, mas tão somente como indício, devendo a Fiscalização seguir
na apuração dos fatos para identificar o fato tributável. Sustenta que a ação fiscal não teria
enquadrado os fatos nas hipóteses de presunção de omissão de receitas previstas no RIR/99.
11.
Porém, de acordo com o Relatório Fiscal e os Autos de Infração, fica evidente que a
Fiscalização constatou a existência de saldo credor de caixa, hipótese de presunção de omissão de
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.106 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720310/2012-14
5
receita expressamente prevista no art. 12, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77. Neste caso,
demonstrada no Relatório Fiscal a ocorrência desse fato, cabe ao contribuinte o ônus da prova de
que não houve a omissão de receita. Nesse sentido:
OMISSÃO DE RECEITA - SALDO CREDOR DE CAIXA Caracteriza-se como omissão no
registro de receitas - ressalvado ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção - a ocorrência da hipótese de saldo credor de caixa. PRESUNÇÕES
LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. As presunções legais
relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma
prevista em lei. (Acórdão no 1201-005.480, Rel. Cons. Jeferson Teodorovicz,
Sessão de 18/11/2021)
12.
Portanto, deve ser mantida a exigência.
13.
Por fim, a Recorrente questiona a multa de ofício aplicada, defendendo que esta
violaria a segurança jurídica e o princípio de vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição da
República). Também alegou que a utilização da taxa Selic seria abusiva.
14.
A respeito do alegado caráter confiscatório da multa e da violação ao princípio da
segurança jurídica, entendo que o acolhimento da alegação exigiria juízo de constitucionalidade
do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, pois o percentual da penalidade se encontra
taxativamente previsto para a hipótese. Tal análise, porém, é vedada a este Carf, por força da sua
Súmula no 2, razão pela qual a alegação deve ser rejeitada.
15.
Acerca da aplicação da taxa Selic, destaco que a questão se encontra pacificada pela
Súmula Carf no 4, segundo a qual “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.” Assim, a utilização desse índice é plenamente legítimo e deve ser mantido.
16.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 627
DF CARF MF
Original